Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705231-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SALLES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Salles Pereira em face da r. decisão (ID 32871704 – págs. 128/132) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, indeferiu requerimento de tutela de urgência para atribuição de notas em questões do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Em consulta aos autos de origem (processo no 0701329-14.2022.8.07.0018), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 4/5/2022, na qual julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 123554705, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator